Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008818-46.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (RECORRIDO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FALTA DE RECOLHIMENTO – PEDIDO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – POSTERIOR EMISSÃO DE tERMO DE COMUNICADO DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE VERIFICADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
É CEDIÇO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM O DEVER DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS POR ELA PRATICADOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 5o, INC. LIV E LV, DA CF.

2. NO CASO, RESTANDO COMPROVADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, A RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Sperafico da Amazônia S.A., contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para determinar
“
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a reabertura imediata do processo administrativo no 5153951/2015 com a suspensão do crédito
sub judice
para renovação, pela própria administração pública, do prazo recursal nos moldes previstos pelo RICMS/MT, mediante comprovação nos autos, salvo vier residir nos autos prova inequívoca da intimação/notificação pela Administração Pública”
determinando ainda,
“a emissão de certidão de regularidade fiscal (CPEN), salvo se por outros motivos houver impedimentos”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 141974699), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Sperafico da Amazônia S.A., contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para determinar
“
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a reabertura imediata do processo administrativo no 5153951/2015 com a suspensão do crédito
sub judice
para renovação, pela própria administração pública, do prazo recursal nos moldes previstos pelo RICMS/MT, mediante comprovação nos autos, salvo vier residir nos autos prova inequívoca da intimação/notificação pela Administração Pública”
determinando ainda,
“a emissão de certidão de regularidade fiscal (CPEN), salvo se por outros motivos houver impedimentos”
(id. 141514909).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz ser empresa atuante no ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, dentre outras atividades, tendo sido notificada, através do Termo de Intimação Fiscal n. 141329000142015384, acerca de créditos tributários a serem pagos, do período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2011, oriundo da ausência de recolhimento de ICMS, face a não expedição de notas discais acerca de prestação de serviço de industrialização para terceiros (id. 141514893).

Segue aduzindo, que apresentou pedido de revisão de lançamento, de forma tempestiva, em 18.11.2015, dando origem ao Processo n. 5153951/2015, contudo, sem sequer ter sido intimada da decisão de mérito, recebeu o comunicado n. 563962/1823/68/2021, cobrando débitos vencidos e não pagos, motivando o manejo de Recurso Voluntário, o qual não foi recebido, sob o fundamento de estar intempestivo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja
“declarada a nulidade do ato administrativo de lançamento do crédito tributário em discussão, determinando o retorno dos autos à instância administrativa e se oportunize a apresentação de defesa, em razão da inexistência de intimação da Impetrante acerca do julgamento do seu Pedido de Revisão”
(id. 141514883).

Ao conceder a segurança pretendida, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“No caso em exame, a ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que, exige o pagamento dos débitos vencidos e objeto de processo administrativo constantes no Termo de Intimação Fiscal no 141329000142015384, lavrado em 19/10/2015, sem o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 79536379 nos seguintes termos:

“[...]
No caso concreto, os documentos que instruíram e acompanham a inicial
são
suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Pelo que consta dos autos, a tempo e modo, a impetrante ingressou na via administrativa com pedido de revisão de lançamento do crédito tributário constituído pelo Termo de Intimação Fiscal no 141329000142015384 lavrado em 19 de outubro de 2015. A exigibilidade tributária permaneceu.

Todavia, em data pretérita (13/12/2021) a impetrante foi surpreendida com o Comunicado no 563962/1823/68/2021 onde a fazenda pública estadual exige o pagamento dos débitos vencidos e objeto de processo administrativo.

Observa-se, todavia, que a exigência fiscal não é legítima, eis que, aparentemente, a empresa impetrante não foi devidamente intimada/notificada do inteiro teor da decisão administrativa proferida em primeira instância no dia 25/10/2021, de modo que a finalização do processo fere de morte os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A ausência de intimação sobre conteúdos de decisões administrativas, por ser um ato imprescindível ao processo - acarreta a nulidade de atos porventura praticados.

Nestas condições, presentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO

o pedido liminar e determino, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a reabertura imediata do processo administrativo no 5153951/2015 com a suspensão do crédito
sub judice
para renovação, pela própria administração pública, do prazo recursal nos moldes previstos pelo RICMS/MT, mediante comprovação nos autos, salvo vier residir nos autos prova inequívoca da intimação/notificação pela Administração Pública.

Determino a emissão de certidão de regularidade fiscal (CPEN), salvo se por outros motivos houver impedimentos”.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

[...]

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.”
(id. 141514909).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, pelo que se denota dos autos, não há qualquer sombra de dúvidas de que a Impetrante não foi devidamente intimada do inteiro teor da decisão de mérito proferida nos autos do Processo Administrativo n. 5153951/2015, que deu origem ao comunicado n. 563962/1823/68/2021, cobrando débitos vencidos e não pagos descritos no Termo de Intimação Fiscal n. 141329000142015384, oriundo da ausência de recolhimento de ICMS, face a não expedição de notas discais acerca de prestação de serviço de industrialização para terceiros (id. 141514893).

Dessa forma, é cediço que a Administração Pública tem o dever de dar publicidade aos atos por ela praticados, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nessa trilha, o art. 37, da CF, que estampa o princípio da publicidade, deixa claro que todos os atos praticados pelos agentes públicos não devem ser sigilosos, especialmente, quando realizados em processos administrativos que objetivam a imposição de penalidade ao administrado, tratando-se de uma garantia constitucional de transparência dos atos da Administração.

Por conseguinte, não tendo a Fazenda Estadual intimado a Impetrante
do inteiro teor da decisão administrativa proferida em primeira instância, no dia 25.10.2021, resta evidente a ocorrência
de cerceamento do direito de defesa na espécie e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF, acarretando a nulidade de todos os atos posteriores eventualmente praticados.

À vista disso, sendo de clareza solar a violação do direito líquido e certo da Impetrante no caso em voga, a ratificação da r. sentença que concedeu a segurança, é medida que se impõe. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA – ILEGALIDADE – CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DIREITO LIQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada
. [...]”
(TJMT, REEX n. 1027208-69.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 31.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 141974699), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023